Tribunal: TJES
Processo: 5002439-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Revelia
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002439-94.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: LUCIANA BERGER
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
A
GRAVO DE IN
S
TRUMENTO
.
DECISÃO QUE DECRETA A
REVELIA.
CABIMENTO.
NÃO RECEBIMENTO DE CONTESTAÇÃO. PROTOCOLO POSTAL. USO INCORRETO
DO SISTEMA
. ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO EQUIVOCADO.
SEM ESPECIFICAÇÃO DA COMARCA DE DESTINO.

RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
A decisão que reconhece a intempestividade da peça de defesa e decreta a revelia da ré encontra lugar na interpretação extensiva das hipóteses de cabimento do presente recurso, por constituir matéria que se reveste de urgência.

2
.
Segundo prescreve expressamente o artigo 5º da Resolução nº 006/2002, “
o
funcionário responsável pelo recebimento dos documentos deverá apor carimbo ou autenticação mecânica contendo, obrigatoriamente, seu nome e cargo, o local, a data e sua assinatura, colocando os documentos que serão enviados para a comarca de destino dentro do recipiente próprio, devidamente preenchido com os dados da comarca de destino, lacrando-o em seguida e devolvendo ao interessado”
.

3
.
A indicação equivocada do endereço do destinatário no envelope, bem como a ausência de especificação da comarca de destino configuram o uso incorreto do sistema de protocolo via postal, cenário que impede o reconhecimento da tempestividade da contestação.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, o art. 1.015 do CPC traz as hipóteses nas quais é cabível a interposição do agravo de instrumento,
in verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Conquanto a hipótese em exame não se enquadre naquelas que admitem impugnação via agravo de instrumento, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que
“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(REsp 1.696.396 MT 2017/0226287-4 -
TEMA 988/STJ
).

Por conseguinte, tem-se que a decisão que reconhece a intempestividade da peça de defesa e decreta a revelia da ré encontra lugar na interpretação extensiva das hipóteses de cabimento do presente recurso, por constituir matéria que se reveste de urgência.

Não é outro entendimento deste Sodalício, confira-se:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO QUE DECRETOU REVELIA DO AGRAVANTE POR JUNTADA DE CONTESTAÇÃO EM CÓPIA CABIMENTO DO AGRAVO TEMA 988 STJ TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 CPC CÓPIA DE CONTESTAÇÃO - VÍCIO SANÁVEL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO INOBSERVÂNCIA AO ART. 352 CPC/15 RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo contra decisão que decretou a revelia do agravante por ter apresentado cópia da contestação, sem ser oportunizado sanar o vício, na forma do art. 352 do CPC/15. 2.
O c. STJ tem admitido a interposição do recurso de agravo de instrumento mesmo fora dos casos previstos no art. 1.015, do CPC/15, quando verificado a urgência da medida a ser adotada e deste que a decisão seja capaz de gerar grave dano à parte, conforme fixado pelo Tema 988 quando julgamento do Recurso Especial paradigma de n. 1.696.396/MT. No caso destes autos, restou evidenciada a necessidade da imediata apreciação da matéria, pois sua discussão em eventual recurso de apelação seria inútil visto que o processo correria inteiramente sem a defesa do agravante.
3. A decisão recorrida violou o princípio da cooperação, pois não foi previamente oportunizado à parte que sanasse o vício em prazo razoável, o que além de consubstanciar em afronta à legislação que regula a matéria traz prejuízos de condão muito superior se comparado à espera de poucos dias a fim de corrigi-lo. 4. A decretação de revelia como consequência do protocolo de cópia da contestação requer a previa intimação da parte para sanar o vício, ou seja, juntar a manifestação original, em prazo não superior àquele indicado pelo art. 352 do CPC, ou seja, 30 (trinta) dias. 5. Recurso provido. Decisão anulada.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199001539, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 03/12/2019)

Na hipótese, a controvérsia gravita em torno da tempestividade do protocolo da contestação, o qual fora efetuado em agência dos correios.

Sobre o tema, urge rememorar que a Resolução nº 006/2002 criou o Sistema de Protocolo Integrado, possibilitando o envio de documentos entre as Comarcas do Estado do Espírito Santo através das agências dos correios.

Posteriormente, a Resolução nº 004/2006 estabeleceu nomas gerais para celebração de convênio entre o Tribunal de Justiça do Espírito Santo e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT – para uso de serviços de postagem de documentos e processos, permitindo o protocolo via postal de toda documentação de interesse da parte, é de se conferir:

Art. 2º.
Poderão ser protocolados via postal, em quaisquer das agências dos Correios do Estado, toda documentação de interesse da parte, inclusive processos, desde que não seja obrigatório o preparo prévio e/ou o pagamento de despesas prévias.

Parágrafo único: Somente serão reconhecidos como tempestivos, os protocolos efetuados durante o horário de funcionamento do TJ/ES, nos termos do Art. 40 da LC 234/02 – Código de Organização Judiciária -, ou seja, de 08:00 às 18:00 horas, cabendo à ECT incluir o horário da postagem efetivada na documentação postada.

§ 1º. Somente serão reconhecidos como tempestivos, os protocolos efetuados durante o horário de funcionamento do TJ/ES, nos termos do Art. 40 da LC 234/02 – Código de Organização Judiciária -, ou seja, de 08:00 às 18:00 horas, cabendo à ECT incluir o horário da postagem efetivada na documentação postada OU ENVELOPE LACRADO.

§ 2º. No caso do envio de diversos documentos para as Comarcas ou Tribunal, estes deverão ser postados em envelopes distintos de acordo com o Juízo/Vara destinatário.

In
casu
, em que pese a alegação da agravante no sentido de que efetuou o protocolo da contestação tempestivamente, inexiste nos autos prova em tal sentido, sobretudo diante da ausência de indicação do destinatário ou outro indício de que a peça fora enviada à 6ª Vara Cível de Serra/ES.

Segundo prescreve expressamente o artigo 5º da Resolução nº 006/2002 “
o
funcionário responsável pelo recebimento dos documentos deverá apor carimbo ou autenticação mecânica contendo, obrigatoriamente, seu nome e cargo, o local, a data e sua assinatura, colocando os documentos que serão enviados para a comarca de destino dentro do recipiente próprio, devidamente preenchido com os dados da comarca de destino, lacrando-o em seguida e devolvendo ao interessado
”, de modo que na parte externa do envelope também deverá conter a etiqueta com a inscrição do SPI, nos termos do parágrafo único do citado artigo.

Verifica-se no comprovante juntado às fls. 492, no campo “CEP Destino”, registro de sequência numérica que difere do CEP relativo ao endereço do Fórum Cível de Serra à época, o qual se localizava na Avenida Getúlio Vargas, nº 250 – Centro, CEP
29176-090
.

Nesse cenário, é possível deduzir que a agravante inobservou as diretrizes referentes ao uso correto do sistema de protocolo via postal, além de indicar endereço equivocado do destinatário, contexto que impede o reconhecimento da tempestividade da contestação.

Ademais, constitui ônus do remetente, ou seja, da parte interessada a verificação do recebimento do documento no juízo destinatário ou se houve extravio, devendo guardar cópia da indicação precisa, no pacote postado, do órgão a que se destina a petição.

A propósito do tema, é de se conferir precedentes de outras Cortes Estaduais de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA. OCORRÊNCIA. CONTESTAÇÃO. REMESSA POR CORREIO.
PROTOCOLO POSTAL INTEGRADO. USO IRREGULAR.
POSTAGEM EM AGÊNCIA DOS CORREIOS LOCALIZADA NO ESTADO DE SANTA CATARINA. SEDEX SIMPLES, SEM OS REQUISITOS DO PROTOCOLO POSTAL INTEGRADO.
DESTINATÁRIO PREENCHIDO SEM ESPECIFICAÇÃO DA VARA. DATA DA POSTAGEM COMO MARÇO TEMPORAL. INADMISSIBILIDADE.
USO DA DATA DO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO NA COMARCA. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. REVELIA. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO.

(TJ-PR 8678071 PR 867807-1 (Acórdão), Relator: Vicente Del Prete Misurelli, Data de Julgamento: 14/03/2012, 17ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIÇO DE PROTOCOLO POSTAL - PREENCHIMENTO INCORRETO DO ENVELOPE DE POSTAGEM - INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO 642/2010 DO TJMG (ART. 6º, § 4º C/C ART. 8º) - RECURSO DESPROVIDO. - A agravante, ao optar pelo uso do "Serviço de Protocolo Postal", assumiu os riscos decorrentes do preenchimento incorreto do envelope de postagem, a teor do que prescreve o art. 6º, § 4º c/c art. 8º, ambos da Resolução 642/2010. -
Destarte, se a agravante preencheu de forma incorreta o envelope de postagem - o que fez com que sua petição não fosse juntada aos autos no momento oportuno - deve ela arcar com as consequências de sua desídia
, vez que a discussão acerca dos honorários periciais já se encontra preclusa e o MM. Juiz a quo, inclusive, intimou a perita para dar início aos trabalhos. - Demais disso, o art. 9º dispõe que a "inobservância de quaisquer dos requisitos previstos nesta Resolução implicará a desconsideração, para todos os efeitos legais, das petições ou documentos recebidos por intermédio do Serviço de Protocolo Postal". - Recurso a que se nega provimento.

(TJ-MG - AI: 10672062190877008 MG, Relator: Eduardo Mariné da Cunha, Data de Julgamento: 17/10/2013, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2013)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.